Tribunal: STF
Processo: RHC 184919
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 561.737, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal (estupro de vulnerável). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem foi denegada.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 561.737, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que: (i) “a decisão do Ministro retro transcrita merece ser reformada, tendo em vista que está sobejamente provado nos presentes autos todas as condições favoráveis ao ora Paciente para, ter a prisão preventiva revogada e, por conseguinte responder o processo em liberdade”; (ii) “o paciente nega peremptoriamente ter praticado esses atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra essa criança, a qual é sua sobrinha”; (iii) “não se pode olvidar que a manutenção de prisão infundada, como a que ora se questiona, viola de morte a garantia constitucional da presunção de inocência, a qual tende a se tornar irreversivelmente iníqua caso não observada de imediato”. 
    5. A defesa requer “seja concedida liminar para sanar o constrangimento ilegal do Paciente, possibilitando-lhe responder ao processo em liberdade, até final decisão no presente processo”, ou, “subsidiariamente, seja aplicada, em substituição à custódia provisória, nos termos do artigo 319 do CPP, medida (s) cautelar (es) alternativa (s) à prisão”.
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. E mais: o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos da decisão proferida pelo Min. do STJ:
    “[...]
    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 195/196): 
    No que toca ao pedido de prisão preventiva (páginas 3/4), articulado pelo Parquet, temos que o referido move-se em virtude dos eventos e circunstâncias narradas na peça acessória do presente in folio, em que consta denúncia contra o indigitado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 217-A, /c o artigo 226, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal. 
    Observa-se do escorço histórico componente da denúncia e do presente pedido que a conduta delituosa teria como vitima a sobrinha do acusado, à época com cerca de nove anos de idade e fora praticado entre dezembro de 2018 e agosto de 2019. Vê-se, pois, F. que os atos delitivos foram praticados em ambiente doméstico, pertencendo a um amplo contexto de violência contra a mulher, tal qual encerra a Lei 11.340/2006. 
    Exibe o caderno inquisitorial que o acusado teria, por diversas vezes, tocado lascivamente a ofendida, no interior da sua residência, onde a vitima costumava ficar enquanto sua mãe trabalhava. A narrativa empreendida pela vitima, consultada no caderno inquisitorial, informa que o increpado tentou promover o coito e buscava diferentes formas de praticar os atos libidinosos, utilizando ainda de ameaças contra a vida da vitima e de membros da família para a consecução dos delitos. Tais circunstâncias sugerem a presença dos elementos capazes de conformar os fundamentos para decretação cautelar da preventiva suplicada pelo Parquet. Ademais, surge como medida necessária e adequada para resposta ao contexto criminal e sociológico em debate, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. 
    O modus operandi do denunciado e a proximidade entre os membros da família permite a inferência de que, em liberdade, torne a praticar atos de violência contra a vítima, causando novos danos a integridade física e psicológica da referida. Ademais, é licito o de que a posição do increpado seja capaz de alterar a narrativa, turbando a instrução criminal. 
    Dessarte, pela presença do fumus comissi delicti, ante a riqueza de indícios do caderno processual, e do periculum libertatis pela gravidade dos relatos, as circunstâncias da prática dos delitos e a irreverência em relação a medidas cautelares pretéritas, a medida caulelar de segregação, in casu, ressuma adequada e necessária a salvaguarda da integridade das vitimas e da ordem pública a imposição de custódia cautelar ao denunciado (grifei). 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 53): 
    Não se pretende, também, erigir a gravidade teórica do delito, isoladamente, como pressuposto lógico da prisão cautelar do paciente. Contudo, neste passo, a gravidade do fato penal veio acompanhada ao modus operandi da conduta, imputada ao paciente, vez que, o caso sob testilha noticia que ele se aproveitava das oportunidades em que estava sozinho com a infante, ora vítima, para poder molestá-la sexualmente, tocando as suas partes íntimas, e até mesmo forçando a prática de conjunções carnais. 
    Afora isso, as ameaças infligidas pelo autor à vítima infante, por natureza indefesa, após os primeiros atos de insurgência, demonstram a intenção de repetir as violências perpetradas. Colhe-se, ainda, que a vítima é sobrinha do paciente, demonstrando, pois uma maior vulnerabilidade ao risco exposto. 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica que "teria como vitima a sobrinha do acusado, à época com cerca de nove anos de idade e fora praticado entre dezembro de 2018 e agosto de 2019" (e-STJ fl. 90). 
    Consta da decisão atacada que, nos períodos em que a vítima ficava na casa do acusado enquanto a sua mãe estava trabalhando, "o increpado tentou promover o coito e buscava diferentes formas de praticar os atos libidinosos, utilizando ainda de ameaças contra a vida da vitima e de membros da família para a consecução dos delitos" (e-STJ fl. 90). 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de estupro de vulnerável. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    […]
    Por tudo isso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
    […].”
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator